Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há constrangimento ilegal decorrente de decisão que decisão que converteu o julgamento do feito em diligência para a confecção de laudo de eficiência complementar em munições quando estiverem presentem os requisitos da prisão preventiva.
2. Embora não utilizadas para formação da reincidência, as diversas passagens do paciente pela Vara da Infância e Juventude (VIJ) são aptas a demonstrar a periculosidade do indivíduo, tendo em vista que os atos infracionais cometidos são análogos a crimes de natureza grave, tais como roubos e, inclusive, uma tentativa de homicídio, o que demonstra a periculosidade e a propensão do acusado a uma possível reiteração delitiva.
3. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.